Tribunal: TCU
Processo: 013.979/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Dois Irmãos/Jaguare Drogaria e Perfumaria Ltda., bem como de Maria de Lourdes Teixeira e Letícia Henriques Silva, por irregularidades ocorridas no período de 28/2/2014 a 6/8/2015, relacionadas à execução do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), custeado com recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, os responsáveis Drogaria Dois Irmãos/Jaguare Drogaria e Perfumaria Ltda. e Maria de Lourdes Teixeira, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Letícia Henriques Silva; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma Lei e com os arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RI/TCU, julgar irregulares as contas de Drogaria Dois Irmãos/Jaguare Drogaria e Perfumaria Ltda., Maria de Lourdes Teixeira e Letícia Henriques Silva, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 28/2/2014 5.794,53 16/4/2014 5.960,77 12/5/2014 5.956,40 30/5/2014 6.553,47 7/7/2014 4.848,40 8/7/2014 1.456,63 31/7/2014 4.651,41 1/8/2014 1.350,17 1/9/2014 5.592,65 9/9/2014 1.519,51 1/10/2014 5.555,48 2/10/2014 1.572,16 3/11/2014 6.451,98 28/11/2014 1.608,92 1o/12/2014 5.497,65 14/1/2015 8.500,94 9/2/2015 6.733,13 10/2/2015 2.146,57 3/3/2015 10.767,06 2/4/2015 9.543,20 5/5/2015 12.621,00 12/6/2015 12.435,10 15/6/2015 2.145,70 3/7/2015 14.265,15 6/7/2015 2.129,81 5/8/2015 18.607,70 6/8/2015 2.650,51 9.4. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria Dois Irmãos/Jaguare Drogaria e Perfumaria Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.